Tribunal: CARF
Processo: 12448.723214/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723214/2014-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.749 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
SOLSTAD OFFSHORE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃO
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigmas) impede a caracterização da alegada divergência
jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723214/2014-91
Fl. 6405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte SOLSTAD OFFSHORE
LTDA. em face do Acórdão no 1201-001.489 (fls. 6.046/6.075), o qual, por maioria de votos,
negou provimento ao recurso voluntário e, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
ofício.
Transcreve-se a seguir a ementa do julgado:
DESPESAS, CUSTOS E ENCARGOS. REQUALIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA
FISCALIZAÇÃO. EFEITOS.
A requalificação de despesas originalmente registradas como mútuo, com a
comprovação de que se tratava de reembolso, afasta a possibilidade de dedução. Igual
tratamento deve ser conferido aos custos e tributos, objetos de requalificação, que
comprovadamente não se relacionavam com a atividade operacional da empresa.
FALTA DE PAGAMENTO POR ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Com o advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei n. 11.488/2007,
tornou-se juridicamente indiscutível o cabimento da incidência da multa isolada pela
falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, ainda que
cumulativamente haja imposição da multa de ofício proporcional ao imposto e à
contribuição devidos ao final do respectivo ano-calendário.
IRPJ. LUCRO REAL. APURAÇÃO ANUAL. ESTIMATIVA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Após o término do período-base, o imposto de renda exigível é só aquele resultante do
saldo do ajuste no final do período de apuração e a constatação de falta ou insuficiência
de recolhimentos mensais, por estimativa, dá ensejo unicamente à imposição da multa
de ofício isolada sobre os valores devidos e não recolhidos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
Tratando-se de tributação reflexa decorrente de irregularidades apuradas no âmbito do
Imposto sobre a Renda, constantes do mesmo processo, aplicam-se à CSLL, por relação
de causa e efeito, os mesmos fundamentos do lançamento primário.
Por bem resumir a controvérsia, reproduzo o relato constante da decisão de
primeira instância:
I – DO LANÇAMENTO
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao ano-calendário de
2010, com os lançamentos discriminados no quadro 1 a seguir (principal, multa e juros,
calculados até .05.2014).
(...)
A impugnante tomou ciência do auto de Infração em 30/05/2014.(fl. 4.232 e 4.245).
II – DAS INFRAÇÕES LANÇADAS
Fl. 6406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

2. A Empresa foi autuada pelas seguintes infrações à legislação tributária, a saber:
2.1 – RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS – RECEITAS
OPERACIONAIS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS.
Valores decorrentes de AFAC e MÚTUO.
(...)
IRPJ - 2.2 – CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS – IMPOSTOS,
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
Decorrente da desqualificação de oficio dos valores contabilizados como receitas de
serviços prestados mercado externo, o Imposto sobre Serviços tido como despesa
operacional, não pode prosperar, e dessa forma essa fiscalização classifica sua dedução
como despesa indedutível a partir do momento da identificação de que aqueles valores
não representavam algo recebido em retribuição a serviços prestados e sim valores
representativos de subvenções/reembolso de despesas.
(...)
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
- da análise de conta 3.01.02.01.04 USO E CONSUMO, a empresa contabilizou a
debito dessa conta os valores devidos quando da importação de bens do exterior, de
forma destacada;
- o valor do bem importado contabilizado a debito da conta de Uso e Consumo, tem
como contrapartida uma conta de receita de doação de igual valor, pelo fato de tratar-se
de importações sem cobertura cambial, quando não há necessidade de pagamento ao
fornecedor;
- quanto ao valor do imposto de importação, por sua natureza de não ser compensável
na saída, foi agregado ao custo do bem importado, impactando o resultado do período
em igual valor, tendo em vista que a fiscalizada assumiu o seu ônus;
- tomando-se por base a premissa de que os bens importados são para utilização em uso
e consumo nos rebocadores, de propriedade da empresa SOLSTAD SHIPPING AS, e
que a empresa fiscalizada Solstad Offshore registrou como receita de doações valor
idêntico ao de gastos com importações de bens, com intuito de estornar o seu efeito,
entende essa fiscalização não proceder a sua contabilização como custo operacional
pelo fato do principal seguir o acessório, ou seja, se o valor dos bens importados são
reembolsados para suprir os gastos internos, aqueles tributos não poderiam ser
deduzidos como despesas, pois, se assim for, estariam influenciando no resultado de
operações próprias da empresa;
- abaixo estão relacionados os valores do imposto de importação agregados ao valor do
custo do bens importados e registrados na conta 3.01.02.01.04 uso e consumo,
deduzidos como despesas, agrupados de forma mensal, para fins de tributação através
de auto de infração como tributos não dedutíveis, a saber:
(...)
2.3 – DESPESAS FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS –
DESPESAS FINANCEIRAS NÃO DEDUTÍVEIS.
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF/JUROS - as empresas SOLSTAD
OFFSHORE LTDA e SOLSTAD SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, assinaram
Fl. 6407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

contrato de MÚTUO, onde a primeira recebeu e contabilizou o valor de
R$ 1.020.000,00 a titulo de empréstimos;
- o contrato foi assinado pelo administrador o Sr. Jose Roberto Almeida Neves e pelo
sócio da Solstad Offshore, o Sr. Klaus Andreas Doscher, sendo essas pessoas
representantes de ambas empresas MUTUANTE e MUTUARIA;
- o contrato foi assinado em 15/03/2010, com prazo de pagamento para 15/02/2020,
podendo ser prorrogado;
- a empresa fiscalizada é sócia majoritária da empresa Solstad Serviços Marítimos Ltda,
tendo como sócia minoritária a empresa Solstad Brasil SA;
- a empresa Solstad Brasil SA é sócia da empresa Solstad Offshore onde detém 99% do
seu capital social;
- em 12/03/2010 a empresa fiscalizada integralizou 998.999 cotas do capital da empresa
Solstad Serviços Marítimos, correspondente a R$ 998.999,00, que somados aos
R$ 21.001,00 adiantados em 12/03/2010, para aquisição do investimento e aos
R$ 1.000,00, aplicados inicialmente, perfazem R$ 1.021.000,00 relativo ao
investimento de participação no capital da empresa Solstad Serviços;
- em resumo, a empresa Solstad Offshore recorre a empréstimos da Solstad Serviços
Marítimos, e na mesma data reaplica o valor mutuado em aumento do investimento de
que já possuía no capital da credora Solstad Serviços Marítimos, e como conseqüência
desse procedimento registra pagamento de imposto relativo a IOF e despesas financeiras
relativas a JUROS, que contribuíram para o prejuízo contábil e fiscal do período;
Tendo em vista que o valor de R$ 1.020.000,00, ora contabilizado como MUTUO entre
as empresa Solstad Offshore e Solstad Serviços Marítimos, foi considerado por essa
fiscalização como subsidio/reembolso de despesas, não procede a dedução das despesas
acima citadas, razão pela qual procedemos a sua glosa como impostos não dedutíveis e
glosa de despesas financeiras de juros, a saber:
2.4 – IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO.
- a empresa tem como forma de determinação da base de cálculo do imposto de renda
com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução;
- em função das infrações apuradas no decorrer da fiscalização, faz-se necessário a
retificação dos balancetes de suspensão/redução elaborados pela fiscalizada, e a
consequente apuração de novos valores de imposto de renda devido por estimativa;
- para essa finalidade elaboramos quadro demonstrativo anexo ao presente termo de
verificação fiscal, e que faz parte integrante deste;
(...)
2.5 – MULTA OU JUROS ISOLADOS – FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ
SOBRE BASE DE CALCULO ESTIMADA.
- de acordo com o artigo 44, inciso II, da Lei 9430/96, é devida multa de 50% sobre o
imposto de renda devido e não recolhido, conforme quadro demonstrativo anexo a este
termo de verificação fiscal, que faz parte integrante, e que serão lançadas através de
auto de infração:
(...)
2.6 AJUSTES DO SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA
Fl. 6408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

- a empresa tem como forma de determinação da base de calculo do imposto de renda
com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução;
- em função das infrações apuradas no decorrer da fiscalização, faz-se necessário a
retificação dos balancetes de suspensão/redução elaborados pela fiscalizada, e a
consequente apuração de novos valores de imposto de renda devido por estimativa;
- para essa finalidade elaboramos quadro demonstrativo anexo ao presente termo de
verificação fiscal, e que faz parte integrante deste.
(...)
Especificamente quanto à primeira infração (receitas não declaradas), o Termo de
Verificação Fiscal (TVF de fls. 4.131/4.158) sustenta que:
1 – RECEITAS DE EXPORTAÇÃO/AFAC/MUTUO
(...)
Decorrente as exposições de motivos, com intuito de demonstrar a correlação dos
valores levados a debito de custo/despesas de pessoal com as receitas geradas em
função da execução dos contratos de prestação de serviços com as diversas
embarcações, que dessem cobertura a manutenção da fonte produtora da empresa
Solstad Ltda, CONCLUÍMOS que a empresa fiscalizada foi financiada pela SOLSTAD
SHIPPING AS de recursos para fazer frente as suas necessidades perante a seu
contratante, ou seja, a PETROBRAS, vez que em nenhum momento foi identificado o
efetivo recebimento de recursos decorrentes dos citados serviços.
Fica evidente a existência de injeção de recursos por parte da empresa estrangeira pela
leitura dos contratos de afretamento das embarcações e de gestão de navios, onde temos
que quando o contrato é firmado entre a Petrobras, Solstad Offshore e Solstad Shipping,
a empresa fiscalizada recebe uma pequena parte para fazer frente as suas necessidades
contratuais, mas quando o contrato é firmado entre as empresas ligadas (Solstad
Offshore e Solstad Shipping AS), a empresa nacional Solstad Offshore, apesar de serem
identificadas suas obrigações contratuais, em momento algum ficam evidenciadas
receitas pela sua participação nos serviços, considerando-se que existiram pagamentos
as empresas estrangeiras, restando a Solstad Offshore recorrer aos ingressos de recursos
via serviços pela contratação de 16 tripulantes, adiantamentos para futuro aumento de
capital -AFAC e empréstimos de MUTUO.
Estas importâncias foram recebidas para suportar os gastos com a manutenção da fonte
produtora perante seus fornecedores, e assim permitir a execução dos contratos
firmados.
A empresa fiscalizada adotou o procedimento de oferecer os valores recebidos do
exterior como receita operacional. Esse procedimento refere-se apenas aos ditos
serviços prestados pela contratação de 16 tripulantes, mas com relação a AFAC, e ao
MUTUO contratado, esses foram tratados como empréstimos.
Entretanto, entende que os valores contabilizados como oriundos da prestação de
serviços no exterior, de adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC, e
MUTUO, devam ser tratados como de natureza de subvenções para custeio ou operação,
bem como de recuperação de custos ou despesas, e para enquadramento tributário
adequado, buscamos uma melhor classificação para essas receitas, onde tecemos
algumas observações obtidas no decorrer da ação fiscal, bem como a disciplinamentos
jurídicos decorrentes de outras ações já desenvolvidas, senão vejamos:
Do exame dos elementos obtidos, conclui-se que, na verdade, ocorreu realização de
serviços com a utilização dos rebocadores pelas empresas do Grupo Solstad, sendo que
Fl. 6409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

a empresa fiscalizada se submeteu a ajustes contratuais econômica e financeiramente
inviáveis a qualquer empresa, pois, o resultado positivo dos contratos está direcionado
para a SOSLTAD SHIPPING AS e SOLSTAD BRASIL AS, sócias do exterior.
Diante a desproporcionalidade dos valores remuneratórios constantes nos contratos de
afretamento e da prestação dos serviços, a Solstd Offshore Ltda necessita ser financiada
mediante aporte de capital, ora de RECEITAS DE EXPORTAÇÃO - RECEITAS DO
MERCADO EXTERNO, conta n° 6.03.02.01, ora de ADIANTAMENTO PARA
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC (conta n° 4.01.01.01.01 - SOLSTAD
BRASIL AS), ora de contratos de MUTUO, conta n° 4.02.01.02, onde cumpre às
empresas estrangeiras SOLSTAD SH1PPING AS e SOLSTAD BRASIL SA
subvencionar/reembolsar valores à fiscalizada, para cobrir os custos e despesas, bem
como para efeito de custeio operacional -pois de outra forma a fiscalizada não
sobreviveria sem o apelo à falência ou concordata Esses valores são identificados
através de transferências bancárias de contas no exterior, registradas contabilmente
como "Serviços Prestados ou Aumento de Capital", para que a fiscalizada possa manter-
se regularmente em atividade, mas que na realidade são aportes de recursos para
cumprir as obrigações da empresa fiscalizada com a Petrobrás, contratante dos serviços;
Esses aportes de recursos, ainda que registrados sob a denominação de "RECEITAS
MERCADO EXTERNO", e de ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE
CAPITAL, ou de MUTUO, tem a natureza de subvenções para custeio ou operação,
bem como de recuperação de custos ou despesas.
PREVALÊNCIA DA MATÉRIA SOBRE A FORMA
(...)
Dessa forma, o não oferecimento destes recursos remetidos do exterior pela empresa
estrangeira para fins de apuração das contribuições sociais do PIS, da COFINS e da
CSLL, bem como do IRPJ, enseja lavratura de auto de infração, visto que tais valores
foram remetidos com a finalidade de fazer face ao conjunto de custos/despesas
necessários à consecução das obrigações firmadas com a PETROBRAS, ou seja,
possuem natureza de subvenções para custeio ou operação, bem como recuperação de
custo/despesas, enquadrando-se no disposto no art. 392 do Decreto n° 3.000/99.
As subvenções têm natureza de receitas e são, de ordinário, tributáveis, tanto que foram
classificadas pela legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica como "Outros
Resultados Operacionais", na modalidade subvenção correntes para custeio ou operação
(art. 392 do RIR, de 1999), ou como "Resultados não Operacionais", na modalidade
subvenção para investimento, de que trata o art. 443 do RIR, de 1999. Do ponto de vista
do IRPJ, as primeiras são sempre tributáveis, as segundas também são tributáveis, mas
poderão não o ser, desde que atendidas certas condições impostas pela lei.
Art.392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de
direito público ou privado, ou de pessoas naturais(Lei 4.506, de 1964, art. 44, inciso IV);
Lei n.° 4.506/64: (...)
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I- ...
II-...
III- as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV- as subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Fl. 6410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

No que diz respeito ao momento do reconhecimento dessa receita, ele deve ser efetuado
em estrito respeito ao princípio da competência. (...)
A empresa apresentou impugnação (fls. 5.561/5.601), que foi assim resumida pela
DRJ:
3.1.2 – NULIDADE PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO.
- A Fiscalizada não era parte dos contratos no período fiscalizado, passando a configurar
somente em 26 de janeiro de 2011, data em que houve a cessão dos direitos e
obrigações pela Astromarítima Navegação S.A (doc. 05);
- Não há qualquer relação contratual mantida entre a Impugnante e Petrobrás no período
fiscalizado;
- Considerando que houve equívoco pela Fiscalização em relação à pessoa jurídica que
figurava nos contratos das embarcações "Normand Titan", Normand Trym", "Nor Sun",
"Normand Vibran", "Normand Vibran" e "Normand Drott", Normand Seven" e
"Normand Progress", o auto de infração objeto da presente impugnação deve ser
parcialmente anulado, com relação a todos os valores imputados pela fiscalização
relativos às embarcações que não eram operadas pela Impugnante, o que representa a
maior parte da autuação;
- Pede nulidade pela ilegitimidade da Impugnante – Sujeito Passivo – por erro na
identificação do sujeito passivo do lançamento tributário – trata-se de um vício
material.
3.2 – DO MÉRITO
3.2.1 – DAS ALEGAÇÕES GERAIS
Conforme objeto social discriminado em seus atos constitutivos, a Impugnante exerce,
dentre outras, as atividades de:
(i) operação e afretamento de embarcações relacionadas com a navegação de apoio
marítimo e apoio portuário;
(ii) operação e afretamento de quaisquer equipamentos necessários à execução de
trabalhos aquáticos e subaquáticos em águas territoriais brasileiras; e
(iii) incluindo produtos relativos a esses serviços.
No exercício regular de suas atividades, a Impugnante celebra contratos com empresas
concessionárias das atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e
de gás natural, especialmente com a empresa Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, tendo
por objeto (i) o afretamento de embarcações de sua propriedade (embarcações de
bandeira brasileira), ou (ii) a prestação de serviços de operação de embarcações de
propriedade de empresas estrangeiras (embarcações de bandeira estrangeira).
27. Para a presente discussão, merece destaque a atividade de prestação de serviços de
operação das embarcações de bandeira estrangeira.
28. Nesta atividade, a Impugnante celebra contrato de prestação de serviços de apoio
marítimo com a concessionária Petrobrás que executa simultaneamente contrato de
afretamento com o armador/proprietário das embarcações e domiciliado no exterior. A
embarcação tomada em afretamento pela concessionária Petrobrás é, então,
disponibilizada à Impugnante para a prestação dos serviços de apoio marítimo.
Fl. 6411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

29. É prática reiterada no mercado, em especial nas contratações feitas pela Petrobrás, a
existência de condição contratual que ambos os contratados – armador estrangeiro e o
operador brasileiro sejam responsáveis cada um por suas funções, mas com relação a
algumas obrigações específicas, em especial as relativas à manutenção da
navegabilidade da embarcação que envolvem uma série de custos e despesas específicos
a regra é pela solidariedade contratual entre os contratados, como se verá melhor a
seguir.
30. Em resumo, contratualmente há a previsão de que tanto o armador proprietário da
embarcação quanto a ora Impugnante prestadora de serviços sejam contratualmente
solidária por manter a embarcação sempre em plenas condições de navegabilidade,
realizando a manutenção preventiva e os reparos necessários nos casos de danos e/ou
avarias.
(...)
Assim o é em qualquer relação comercial. Por exemplo, numa locação de um
automóvel, as despesas de manutenção (motor, câmbio, partes, peças) cabem à locadora
do veículo, e não a quem o aluga. Numa locação de um imóvel, o mesmo ocorre: a regra
geral é no sentido de que as benfeitorias necessárias (relativas à conservação do imóvel)
e as úteis (que aumentam o uso/valor do imóvel) caibam ao proprietário, e não ao
locatário, a menos que o contrato expressamente as impute ao locatário. Por ser matéria
relevante no comércio, essa disposição inclusive consta expressamente na Lei de
Locações (Lei n. 8.245/91, artigo 35).
35. No caso sob análise, é muito claro que essas obrigações de manutenção e reparos,
por exemplo, cabem ao proprietário do bem. Isso se reflete, como não poderia deixar de
ser, pelo próprio critério de remuneração previsto nos Contratos, o qual determina que a
remuneração aos respectivos contratados armador estrangeiro e armador brasileiro
sejam feitos na proporção de, aproximadamente, 70% (setenta por cento) a 80% (oitenta
por cento) pelo afretamento e 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) para a
prestação dos serviços de operação da embarcação, com pequena margem de variação.
E não como equivocadamente afirmou a D. Fiscalização nas proporções de 90%
(noventa por cento) pelo afretamento e 10% para prestação de serviços.
(...)
A Impugnante, como se verá melhor a seguir, em sua atuação como subcontratada para
prestação desses serviços ao proprietário da embarcação, incorre nos citados custos e
despesas para prestação desses serviços, os quais, conforme a legislação do IRPJ e
CSSL, devem ser tratados como efetivos custos/despesas, conforme o caso, e que
portanto foram indevidamente glosados pela fiscalização.
(...)
46. Tais presunções são arbitrárias e ferem diretamente a legislação pátria, caso a D.
fiscalização desconsidera a natureza das receitas registradas pela Impugnante
simplesmente para sobre estas fazer incidir IRPJ e CSSL, como se não fossem relativos
à prestação de serviços.
47. Nesse sentido, lavrou o Auto de Infração objeto da presente Impugnação,
desconsiderando todo o correto tratamento dado pela Impugnante aos valores
provenientes do exterior recebimentos por serviços prestados, AFAC e mútuo – os
reclassificou como 'subvenções para custeio'. Assim, entendeu por incluí-los na base de
cálculo do IRPJ e CSSL e, ainda, aplicou multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) cumulada com multa isolada de 50%, além de juros computados pela Taxa
Selic.
Fl. 6412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

48. A simples descrição dos fatos acima já demonstra o quão equivocado é o presente
auto de infração, motivo pelo qual deve o mesmo ser integralmente cancelado. Não
obstante, passemos a analisar as razões de direito que corroboram este entendimento.
(...)
NATUREZA
JURÍDICA
DOS
CONTRATOS
DE
AFRETAMENTO
PRINCIPALMENTE DA EMBARCAÇÃO "NORMAND BORG"
49. Considerando a pouca disponibilidade de embarcações brasileiras no mercado
nacional capazes ao atendimento da demanda das atividades de exploração e produção
de petróleo e gás natural, as concessionárias, tais como a Petrobrás, fazem licitações
públicas internacionais, cujo objetivo é celebrar contratos visando suprir essa carência.
Tais contratos, historicamente, ocorrem sob dois modelos: (i) um único Contrato de
Afretamento por Tempo da embarcação, tendo como Contratante o Concessionário e,
como Contratados, o Proprietário da Embarcação e uma EBN, prestadora de serviços de
operação da embarcação, e (ii) dois contratos coligados, de execução simultânea, sendo
um de afretamento da embarcação, com o Proprietário, e outro de prestação de serviços
de operação da embarcação, com a EBN.
(...)
CONTRATOS DE SERVIÇOS FIRMADOS COM A PETROBRÁS E EMPRESA
ESTRANGEIRA
(...)
Como já dito anteriormente, em face das amplas obrigações contratuais de
responsabilidade do proprietário da embarcação, é comum que este opte por
subcontratar uma terceira empresa para auxiliar nesse cumprimento. Não se discute que
é muito mais simples realizar essa subcontratação junto à empresa brasileira, pois a
embarcação operará no Brasil, os principais fornecedores são brasileiros, enquanto que
o proprietário é pessoa estrangeira. Essa subcontratação, portanto, não se trata de
complementação de custos ou subvenção para recuperação de custos como quer fazer
pretender a fiscalização se assim o fosse não haveria cobrança de margem de lucro da
armadora brasileira e, sim, simplesmente requerimento de reembolso de despesas.
58. Ainda, e como já dito anteriormente, a efetiva operadora das embarcações sequer era
a Impugnante (exceção para a embarcação "Normand Borg", operada pela Impugnante
desde julho de 2010). Logo, fica claro que o D. Fiscalização, além de provavelmente
desconhecer a forma de operação do setor e as obrigações do Proprietário e do
Prestador, sequer se atentou ao fato de que a Impugnante não operava as embarcações,
bem como que em relação à única embarcação operada pela Impugnante no período
fiscalizado, a referida operação foi superavitária, conforme indicado no auto de
infração.
(...)
CONTRATOS BIPARTIDOS E CONTRATO ÚNICO – NATUREZA JURÍDICA DE
CONTRATOS COLIGADOS
(...)
A seguir, e apenas com o objetivo de afastar mais uma das equivocadas premissas da D.
Fiscalização já que, como demonstrado, a Impugnante sequer era parte dos contratos no
período fiscalizado, à exceção de uma das embarcações, cuja operação foi lucrativa
passemos a tratar dos contratos chamados "bipartidos".
66. Conforme informado, uma das estruturas contratuais objeto de questionamento pela
D. Fiscalização são os contratos bipartidos,", onde a Empresa estrangeira celebrou
Fl. 6413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

contrato de afretamento e a Impugnante celebrou contrato de prestação de serviços com
a Petrobrás. No entanto, conforme amplamente discorrido, a Impugnante apenas se
tornou parte do contrato em 26 de janeiro de 2011, período posterior aos fatos
geradores objeto do presente auto de infração.
67. A outra estrutura contratual consiste em um único contrato, no qual são partes a
Empresa estrangeira proprietária das embarcações e a Impugnante prestadora de
serviços de operação. Em resumo, em ambos os casos existe um único objetivo final:
fornecimento, manutenção e operação da embarcação para o cliente final, no caso, a
Petrobrás. Cabe ao Proprietário fornecer e manter as embarcações, e a Impugnante,
operá-las.
68. Assim, a forma contratual definida pelo Contratante, no caso a Petrobrás pode ser no
sentido de celebrar apenas um contrato único ou dois contratos, coligados, mas em
ambos os casos são claramente sabidas quais as obrigações de cada parte contratada.
69. Importante definir contratos coligados, pois talvez seja uma figura pouco comum
para a D. Fiscalização, mas que é perfeitamente reconhecida pela doutrina e
jurisprudência. Contratos coligados são dois contratos distintos formalizados em um
único instrumento, cada um deles mantendo a sua individualidade e se sujeitando às
regras tributárias que lhes são próprias.
(...)
CUSTO
BRASIL
TRIPULAÇÃO,
MULTAS
APLICADAS
PELA
CONCESSIONÁRIA E DIFICULDADES EM OBTER OS BENEFÍCIOS FISCAIS
DO REPETRO
(...)
Entre outras causas que fizeram com que o custo Brasil tenha se tornado um fator de
ganhos menores com desenvolvimento da atividade de apoio marítimo no país, não
podemos esquecer a dificuldade e burocracia em obter o deferimento do regime
aduaneiro especial REPETRO.
87. Podemos também destacar que muitas vezes as embarcações ficaram sem operar em
razão da espera em realizar uma docagem em estaleiro brasileiro ou ainda, em razão da
dificuldade e demora/espera nos estaleiros brasileiros, vez que a demanda é muito maior
que a disponibilidade de estaleiros brasileiros, a Petrobrás colocava as embarcações
como inativas, assim, a Impugnante continuava a ter os custos com tripulação,
alimentação, entre outros, mas não recebia qualquer valor da Petrobrás. Outro ponto, é a
morosidade da Receita Federal do Brasil na análise da Importação de peças e o seu
atraso no desembaraço, com elevados custos de armazenagem, além de muitas vezes
essas peças terem sido importadas definitivamente quando deveriam estar amparadas no
REPETRO. Logo, esses fatores também devem ser analisados como causas de uma
operação menos lucrativa ou até mesmo deficitária.
88. Note que todos esses fatores, caso não sejam suficientes para afastar a equivocada
interpretação de subvenção da operação, são mais que suficientes para demonstrar que
quando a Impugnante foi contratada tinha uma expectativa de gasto e lucro, o que ao
longo dos anos foi se superando de forma astronômica, sem haver possibilidade de
revisão dos percentuais dos contratos.
89. No entanto, não há que se falar em subvenção pela Empresa estrangeira, pois
conforme discorrido acima, os contratos são coligados, o que faz com que cada Empresa
tenha definida suas obrigações e receitas. A Impugnante, quando subcontratada para
cumprir algumas obrigações originalmente da Empresa estrangeira, assim o fez,
prestando os respectivos serviços.
Fl. 6414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

3.2.2 – DO ERRO NO CÁLCULO DO IRPJ E CSLL SUPOSTAMENTE DEVIDOS
A forma de apuração do IRPJ adotada pela Impugnante é a do lucro real anual, com
pagamentos mensais calculados sob forma de estimativa. Entretanto, ao calcular os
tributos supostamente devidos, a D. Fiscalização não deduziu das bases acumuladas os
valores apurados e recolhidos nos meses anteriores do exercício de 2010. chegando,
portanto, a um total muito superior ao que seria "devido" ainda que todas as presunções
acima clara e comprovadamente demonstradas equivocadas estivessem corretas (doc.
08).
3.2.3
–
DOS
VALORES
GLOSADOS
–
PRESUNÇÃO
TOTALMENTE
EQUIVOCADA PELA FISCALIZAÇÃO A – VALORES GLOSADOS RELATIVOS
A IMPOSTO E JUROS PAGOS
Conforme amplamente discorrido nos argumentos expostos acima, a D. Fiscalização,
partindo de presunções já demonstradas como equivocadas, desconsiderou a operação
da Impugnante no período que a mesma nem era parte dos contratos tido como abusivos
e, portanto, glosou valores referentes: (i) ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza ISS no total de R$ 587.704,57, (ii) ao Imposto de Importação II no valor de
R$ 49.604,29, (iii) a despesas de juros no valor de R$ 43.967,56 e (iv) ao Imposto sobre
Operações Financeiras IOF no valor de R$ 19.443,31.
91. Note que a D. Fiscalização, talvez por desconhecer os detalhes e a complexidade da
operação de embarcações, entendeu que as despesas com a operação e atividade da
Impugnante não eram custos ou despesas operacionais da mesma.
92. Contudo, exercer sua atividade operacional e cobrar a quem lhe contrata por esta
prestação de serviços não pode em hipótese alguma ser considerado uma subvenção. Da
mesma forma, os custos e as despesas incorridos no exercício de suas atividades não
podem ser classificados como indedutíveis. No exercício de suas atividades a
Impugnante prestou os serviços à Empresa estrangeira, tendo corretamente recolhido o
ISS sobre os serviços prestados.
93. Da mesma forma, no exercício de suas atividades a Impugnante tinha gastos com
compra de equipamentos e materiais, alguns deles com pequena vida útil e, portanto,
consumidos na própria operação. Nessas importações, por não caber a aplicação dos
benefícios fiscais inerentes ao regime de admissão temporária do REPETRO, houve o
pagamento de tributos na importação, entre eles o Imposto de Importação II. (doc. 11).
94. Por fim, houve a glosa de valores remetidos ao exterior relativamente aos juros,
devidos em razão a operação de mútuo realizada pela Impugnante, bem como do
respectivo IOF incidente essas remessas.
B AFAC E MÚTUO NÃO PODEM SER CONSIDERADOS SUBVENÇÃO PARA
CUSTEIO DA OPERAÇÃO
96. Ainda com relação à alegação da D. Fiscalização de que os Adiantamentos para o
Futuro Aumento de Capital AFAC e Mútuo possuem natureza de subvenção para
custeio ou operação, devendo, portanto, ser tributados pelo PIS e pela COFINS, é
importante destacar que tal ato administrativo extrapola os limites da fiscalização e
viola o princípio da legalidade.
97. Inicialmente, impende destacar que os AFAC, recebidos pela Impugnante de sua
controladora, foram efetivamente utilizados com o intuito de aumentar seu capital
social. Os valores relativos ao mútuo, por sua vez, também foram devidamente
registrados na contabilidade da Impugnante em seu passivo, além dos devidos registros
perante o Banco Central do Brasil.
Fl. 6415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

98. Assim, e conforme tudo o já demonstrado na presente, a desconsideração do correto
tratamento fiscal aplicado pela Impugnante a esses valores, tratando-os como subvenção
para custeio de operação, revela-se uma presunção totalmente arbitraria, pois tais
valores foram necessários para que aumentasse o capital de giro da Impugnante e assim
aumentar o número de embarcações operando no país, vez que a ANTAQ exige um
capital mínimo de dois milhões e quinhentos mil reais para que a Impugnante pudesse
operar na navegação de apoio marítimo, bem como manter a operação das embarcações
no período de inatividade (Downtime) (doc. 12).
- A Fiscalização violou o principio da legalidade:
100. Não fosse o suficiente, registre-se que o ato administrativo de lançamento requer
seja produzida a prova da ocorrência de fato que, inequivocamente, se subsuma à
hipótese descrita pela norma jurídica. A reclassificação, para fins fiscais, de valores
relativo a AFAC e mútuo (doc. 13), há de ser acompanhada de elemento probatório,
produzido pela fiscalização, o que não ocorreu no presente caso.
101. Ou seja, a D. Fiscalização jamais poderia pretender desconsiderar o pactuado nos
contratos firmados pelas partes junto a Petrobrás, para simplesmente estabelecer, ao seu
bel-prazer e sem fundamentação, que os valores recebidos pela Impugnante não se
trataram de AFAC e Mútuo, mas sim de subvenção para custeio da operação.
(...)
Em sessão de 28 de maio de 2015, a DRJ (cf. Acórdão de fls. 5.921/5.955) julgou
procedente em parte a impugnação, afastando parte significativa dos créditos autuados (em razão
do reconhecimento de equívoco quanto ao cálculo das estimativas), o que ensejou a apresentação
de recurso de ofício.
Quanto à parte da exigência que foi mantida, a contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 5.971/6.000), onde basicamente reitera as alegações de defesa.
Ambos os recursos foram julgados improcedentes pelo referido Acórdão no 1201-
001.489 (fls. 6.046/6.075).
Irresignada com a decisão, apenas a contribuinte recorreu (fls. 6.080/6.104) a esta
C. 1a Turma da CSRF, invocando dissídio jurisprudencial em relação às matérias: (i)
“impossibilidade de concomitância entre a multa de ofício de 75% e a multa isolada de 50%”; e
(ii) “glosa de reembolso de custo/despesas”.
Em exame prévio de admissibilidade (fls. 6.348/6.353), foi dado seguimento
apenas em relação à segunda matéria, nos seguintes termos:
(...)
Aludido Recurso Especial, interposto tempestivamente pelo sujeito passivo, está
manejado em relação às matérias: (1) “inaplicabilidade da cumulação das multas
isolada, de 50%, e de ofício, de 75%”; e (2) “glosa de reembolso de custo/despesas”,
estando assim ementada e decidida a decisão recorrida (grifou-se):
(...)
Da decisão recorrida, transcrevem-se os seguintes trechos (destaques do original):
(2)
Fl. 6416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

O modelo do negócio celebrado, que seria comum para o mercado de afretamento, foi
assim descrito pelas autoridades fiscais no TVF (fls. 4.132):
- a empresa estrangeira, interessada em prestar, para empresas do ramo de petróleo e
gás, em território nacional, serviços de prospecção, perfuração, avaliação, e "workover"
cria uma empresa no Brasil, sobre a qual detém o controle acionário;
- de modo geral, a empresa contratante (Petrobrás) firma contrato de afretamento de
embarcações (REBOCADORES), onde, de um lado, a empresa estrangeira,
proprietária das embarcações, é a recebedora de praticamente 90% (noventa por cento)
do valor do contrato firmado e, de outro, a empresa nacional, criada para a prestação de
serviços e manutenção da embarcação, fica com os 10% (dez por cento) restantes do
contrato;
- via de regra, essas empresas são financiadas pelas empresas estrangeiras para
cobertura de seus gastos no desempenho de suas funções, visto que o seu faturamento
isoladamente, fica aquém de suas necessidades;
- na prática, é fácil de ver que este procedimento é típico de um contrato único pela
contratante e pelas empresas contratadas, que são Personalidades Jurídicas diferentes,
mas possuem o mesmo proprietário, isto é, decisão única de comando;
- o propósito da separação de 90% para a empresa estrangeira e 10% para a empresa
nacional é o escoamento para o exterior da maior parte dos valores envolvidos, já que,
dessa maneira, “é possível enquadrar quase que a totalidade do valor sob o alcance de
alíquota mínima” (alíquota zero - afretamento); (grifamos)
[...].
A leitura das peças processuais e a análise dos argumentos de cada parte nos levam a
concluir pela procedência do raciocínio formulado pela fiscalização, dada a absoluta
impossibilidade de uma empresa economicamente viável atuar exclusivamente da forma
estabelecida por seus administradores, que são os mesmos no país e no exterior.
Traz a Recorrente à colação acórdãos paradigmas [Acórdãos nos (1) 9101-001.135, de
2011, e 9101-001.657, de 2013; e (2) 1402-001.439, de 2013], cujas ementas, quanto a
essas matérias, são as seguintes, respectivamente:
(...)
(2)
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS.
O lançamento fundado em suposta omissão de receita requer prova da existência de
tais receitas e o não oferecimento destas à tributação. O fato de a lei brasileira prever
tributação de forma diferenciada às empresas estrangeiras, proprietárias de
embarcação objeto de contrato de afretamento com a Petrobrás, ou a circunstância de
a Petrobrás limitar o valor pago às empresas de perfuração de poços, subsidiárias das
proprietárias das embarcações afretadas, não pode ser utilizado como elemento
subjetivo para supor conluio entre as empresas contratantes, em especial quando a
contratação se dá por força de licitação pública.
Dos primeiro e terceiro acórdãos paradigmas apontados, transcrevem-se os seguintes
excertos, respectivamente (destaques do original):
(...)
(2)
Fl. 6417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

Segundo o termo de verificação fiscal, à fl. 1903 e seguintes, a PETROBRÁS,
historicamente, tem celebrado “pares de contratos” relacionados a afretamento e a
prestação de serviços de perfuração com empresas coligadas. O contrato de
afretamento celebrado com empresa estrangeira consome, praticamente, 90% dos
valores e o contrato de prestação de serviços de perfuração de petróleo com empresa
sediada no Brasil, controlada pela empresa estrangeira apenas 10%, o que não é
suficiente para pagar os custos da empresa que sistematicamente tem apresentado
prejuízo.
Do termo de verificação fiscal, ainda colho as seguintes informações:
- A fiscalizada, constituída no Brasil, funciona como uma representação das empresas
estrangeiras contratadas da PETROBRÁS (fl. 1905);
- Que, frente à PETROBRÁS, existe solidariedade pelas obrigações contratadas entre a
empresa estrangeira, que celebrou o contrato de afretamento, e a empresa brasileira,
que celebrou o contrato de perfuração (fl. 1905);
- Que gerentes estrangeiros da empresa estrangeira, que controlam e chefiam as
atividades desempenhadas nas plataformas, de forma indistinta, dão ordens tanto aos
funcionários da empresa estrangeira quanto aos da empresa brasileira, inclusive desta
recebem remuneração, paga no mais das vezes por disponibilização de residências e
carros de luxo (fl. 1905);
- Que “A destinação de apenas 10% do total contratado para remunerar os serviços
prestados não é suficiente para a obtenção de um resultado favorável, quando
confrontado com os custos suportados por ela, acarretando os constantes e sucessivos
prejuízos fiscaisdeclarados, e então, para a garantia de sua sobrevivência, lhe restara,
outrossim, os sucessivos ‘socorros financeiros’ efetuados pelas empresas estrangeiras a
ela ligadas, através de sucessivos aportes de recursos, que são contabilizados como
‘reembolso de despesas’ ou ‘aumentos de capital’, e são necessários para que a mesma
não venha a sucumbir no mercado em que atua, evitando, assim, que os seus resultados
negativos acabem sendo refletidos nos seus compromissos assumidos com terceiros e
funcionários, através da sua desonra. Esses suprimentos de numerários são realizados
através de transferências bancárias do exterior e são lançadas em sua contabilidade da
forma como mencionada a seguir, permitindo que os referidos recursos ingressem nas
suas contas bancárias também livres de qualquer tributação.” (fl. 1908);
- Que os contratos acima firmados, prevendo 90% aos custos de afretamento e 10%
para perfuração, se prestam ao escoamento da maior parte dos recursos para o
exterior, sem recolhimento do IRRF, tendo em vista a previsão de alíquota zero prevista
no art. 1o, I, da Lei no 9.481, de 1997 (fl. 1908/1909);
[...].
- Diante do desenho posto, pode-se afirmar, com segurança, que todas as prestações
recebidas como forma escamoteada de reembolso de custos/despesas hão de ser
consideradas como receita bruta, e serem devidamente adicionadas ao lucro líquido na
apuração do lucro real, e consequentemente tributadas pela legislação do Imposto de
Renda - fl. 1923.
Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial
interposto.
(...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito, apenas em parte, em comprovar
a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Fl. 6418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

(...)
No que se refere à segunda matéria, (2) “glosa de reembolso de custo/despesas”,
ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à
luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que os aportes financeiros, recebidos sob
diversos títulos pela empresa recorrida — prestadora de serviços contratada pela
Petrobrás — de empresa estrangeira coligada — afretadora de embarcação de bandeira
estrangeira, também contratada pela Petrobrás —, corresponderiam, na realidade, a
receitas tributáveis daquela (empresa recorrida), o acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 1402-001.439, de 2013) decidiu, de modo diametralmente oposto.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, da divergência de interpretação suscitada.
Cientificada da interposição e do seguimento do recurso especial, a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) ofereceu contrarrazões às fls. 6.383/6.390, pugnando pela
manutenção do acórdão recorrido.
Antes, porém, dos autos terem sido encaminhados a esta Instância Especial,
parece ter havido um “desentendimento” quanto à abrangência do recurso. Isso porque, por
ocasião do desmembramento dos valores não mais discutidos, assim registrou o despacho de fls.
6.363/6.371:
Interpõe, então, o contribuinte Recurso Especial, admitido em parte, junto à CSRF.
Caracterizada a divergência de interpretações em distintos Acórdãos do Colegiado em
relação à “glosa de reembolso de custo/despesa”, ocorre o dissenso jurisprudencial.
Neste tópico enquadram-se, no caso em tela, diretamente, as Receitas Operacionais
Escrituradas e Não Declaradas (AFAC e Mútuo) – item 001 do AI – e, indiretamente, a
glosa do imposto (IOF) não dedutível – item 002 parcial – e a glosa das Despesas
Financeiras não dedutíveis (juros) – item 003.
A contribuinte, porém, por não concordar com esse critério, apresentou petição
(fls. 6.394/6.399), buscando esclarecer que “como o recurso especial do contribuinte só foi
aceito no tocante a discussão sobre a glosa de despesas, a única parcela do Auto de Infração
atualmente exigível é a originada pela exigência cumulativa de multa de isolada com multa de
ofício”.
Em seguida os autos foram a mim distribuídos para relatoria e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Fl. 6419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, levando em conta os pressupostos previstos no artigo 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
(RICARF/2015), que assim dispõe:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa
desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido.
(...)
Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a
almejada “segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte do recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Fl. 6420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que sobre
uma base fática equivalente (ou no mínimo que seja comparável), julgadores que compõem
Colegiados distintos tenham proferido decisões conflitantes sobre uma mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, é possível concluir que a similitude
fático-jurídica, enquanto critério decisivo para aferir o cumprimento ou não do ônus de
demonstrar a divergência jurisprudencial necessária ao manejo especial, resta presente se, diante
do confronto entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consiga criar a convicção
de que o racional empregado na decisão tomada como divergente realmente teria o potencial de
reformar o acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não é apto a evidenciar uma
solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, não se caracteriza a divergência
jurisprudencial prevista no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, fato este que enseja o não
conhecimento recursal.
Pois bem.
Nesse caso concreto, é importante recapitular que as infrações 001 (omissão de
receitas) e 002 (glosa de despesas), apesar de não se confundirem, estão intimamente ligadas,
afinal decorrem da “requalificação jurídica dos fatos”.
Como demonstrado pela fiscalização, a Recorrente, enquanto empresa prestadora
de serviços vinculados à atividade de afretamento concentrada no exterior, contabilizou, no ano
objeto da autuação, três “fontes de recursos”: (i) receitas de exportação para empresa ligada
(SOLSTAD SHIPPING AS); (ii) mútuos com esta mesma empresa; e (iii) adiantamentos para
futuro aumento de capital (AFAC) também de lá proveniente.
Também restaram demonstradas a contabilização e a dedução de despesas a título
de (i) juros/IOF sobre os referidos mútuos; (ii) ISS sobre as notas fiscais relativas às receitas de
exportação; e (iii) Imposto de Importação relativo a bens importados sob “patrocínio” da
empresa estrangeira citada.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 6421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

Nesse contexto, entendeu o fisco que os referidos recursos (receitas de
exportação/mútuo/AFAC) constituiriam, na verdade, reembolsos e subvenção de custeio,
respectivamente.
Diante disso, ou seja, em face dessa requalificação jurídica, a fiscalização
caracterizou os valores registrados contabilmente como mútuos e AFAC como receitas omitidas
(infração 001), bem como glosou as referidas despesas (infração 002) sob a premissa de que
seriam indedutíveis por não fazerem parte da sua própria operação (não operacionais).
O Acórdão recorrido considerou válida a requalificação jurídica em questão. Nas
palavras do voto condutor:
(...)
A leitura das peças processuais e a análise dos argumentos de cada parte nos levam a
concluir pela procedência do raciocínio formulado pela fiscalização, dada a absoluta
impossibilidade de uma empresa economicamente viável atuar exclusivamente da forma
estabelecida por seus administradores, que são os mesmos no país e no exterior.
Houve, para além de qualquer dúvida, subvenção para custeio e despesas, com o
objetivo de reduzir a carga tributária, como claramente demonstra o quadro a seguir.

A despeito dos argumentos jurídicos formulados pela Recorrente, acerca das
características e dificuldades do Repetro, dos contratos de execução simultânea e da
conhecida obrigatoriedade de contratação de empresa brasileira de navegação (EBN)
para operar embarcações estrangeiras no país, nada disso tem o condão de afastar as
conclusões da fiscalização ou de ser oponível às regras tributárias vigentes.
No que tange às despesas e valores glosados pela fiscalização (juros, II, ISS, IOF), que
foram mantidos pela decisão de piso, aduz a Recorrente que novamente se trata de
equívoco na compreensão das complexas operações efetuadas.
Como visto, a fiscalização desqualificou a prestação de serviços para a controladora no
exterior, embora a Recorrente alegue que os tributos e despesas glosados foram
incorridos de acordo com a sua atividade operacional, o que de certo modo contradiz a
tese, já afastada neste voto, de que não operava as embarcações. Defende, ainda, a
validade dos gastos relativos às operações de mútuo.
Ocorre que a glosa desses valores, porque desnecessários, no entendimento da
fiscalização, deflui da requalificação dos recursos que ingressaram na empresa,
conforme demonstra a autoridade fiscal:
- os valores recebidos a título de serviços prestados, na realidade representavam
subvenção de custeio/reembolso de despesas;
- os bens importados são para utilização em uso e consumo nos rebocadores, de
propriedade da empresa SOLSTAD SHIPPING AS, e que a empresa fiscalizada Solstad
Offshore registrou como receita de doações valor idêntico ao de gastos com importações
de bens, com intuito de estornar o seu efeito, entendemos não proceder a sua
contabilização como custo operacional pelo fato do principal seguir o acessório, ou seja,
Fl. 6422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

se o valor dos bens importados são reembolsados para suprir os gastos internos, aqueles
tributos não poderiam ser deduzidos como despesas, pois, se assim for, estariam
influenciando no resultado de operações próprias da empresa;
- o valor de R$ 1.020.000,00, ora contabilizado como MÚTUO entre as empresa Solstad
Offshore e Solstad Serviços Marítimos, foi considerado neste julgamento como
subsídio/reembolso de despesas, não procede a dedução das despesas de juros e IOF,
razão pela qual concordamos a sua glosa como impostos não dedutíveis e glosa de
despesas financeiras de juros. (grifamos)
Na esteira do raciocínio e fundamentos adotados neste voto, entendo que não merecem
reparos, quanto ao tópico, a conclusão fiscal e a decisão de primeira instância.
Cientificada da decisão, a recorrente interpôs o recurso especial. Especificamente
em relação à matéria que “subiu” a este Colegiado, a recorrente motivou a alegada divergência
nos itens 37 a 41, in verbis:
(B) PRECEDENTE FAVORÁVEL DO CARF AFASTANDO A GLOSA DE
REEMBOLSO DE CUSTO/DESPESAS
37. Contrário ao equivocado entendimento de que houve subsídio à operação da
Recorrente pela Empresa estrangeira, destacamos que recentemente foi proferido
acórdão pelos membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da 4a
Câmara/2a Turma Ordinária, processo no 19395.720018/2012-13, afastando a exigência
do pagamento de Imposto de Renda Pessoas Jurídicas e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, em autuação fundada em supostas omissões de receitas que não foram
oferecidas à tributação, em caso bastante similar, que também envolvia afretamento
contratado junto à empresa estrangeira e prestação de serviços por operador nacional.
38. Segundo consta no relatório do acórdão: “Segundo o termo de verificação fiscal, à
fl. 1903 e seguintes, a Petrobras, historicamente, tem celebrado “pares de contratos”
relacionados a afretamento e a prestação de serviços de perfuração com empresas
coligadas. O contrato de Afretamento celebrado com a empresa estrangeira consome,
praticamente 90% dos valores e o contrato de prestação de serviços de perfuração de
petróleo com empresa sediada no Brasil, controlada pela empresa estrangeira apenas
105, o que não é suficiente para pagar os custos da empresa que sistematicamente tem
apresentado prejuízo.”
39. Por esta razão, entendeu a fiscalização, nesse caso citado, por reclassificar os
valores recebidos a título de reembolso de custos/despesas como sendo receita bruta, e
adicionou tais valores ao lucro líquido tributável da Empresa, além de incluir juros e
multa.
40. Conforme voto proferido pelo Conselheiro Relator Moisés Giacomelli Nunes da
Silva, importante destacar alguns trechos, verbis:
“Inicialmente, para efeito da análise se as despesas são dedutíveis ou não, tenho por
impertinentes as considerações feitas no termo de verificação fiscal no que diz respeito
ao fato de o contrato de afretamento feito com a PETROBRÁS prever 90% do valor
licitado e o contrato de prestação de serviços, feito entre a fiscalizada e a PETROBRÁS,
prever 10% do montante dos valores dos dois contratos, como se isto fosse algo irregular.
Observo que estas mesmas considerações, como se fosse algo padrão, constam do termo
de verificação do processo no 19395.720084/2011-02, em pauta nesta sessão, onde, a
exemplo da situação aqui prevista, tem-se licitação de contrato de afretamento com a
Petrobrás, vinculado a um contrato de prestação de serviços, onde para o contrato de
afretamento foi destinado 80% do valor e para o contrato de prestação de serviços 20%.
Comparando este processo com o de no 19395.720084/2011-02 observo que naquele,
para a prestação de serviços, em termos percentuais, foi destinado o dobro e mesmo
assim foram feitas considerações pela autoridade autuante, dando a entender, ainda que
Fl. 6423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

de forma subjetiva, suposta prática de irregularidade pelo fato da PETROBRÁS limitar,
em suas licitações, limitar o valor em relação à perfuração de poços.
Quando se fala em contrato de afretamento de embarcações para exploração de petróleo
vinculado a contrato de prestação de serviços, como se fossem "par de contratos", para
usar expressão do termo de verificação fiscal, é preciso ter presente uma gama de
variantes, tais como tipo de plataforma, tecnologias disponíveis, profundidade alcançada,
local onde os serviços serão prestados, riscos relacionados a cada contrato e assim
sucessivamente. Ademais, para assegurar igualdade de condições a todos aqueles que
queiram contratar com o Poder Público, a Constituição Federal de 1988 trouxe no inciso
XXI do art. 37 a previsão legal que obriga que as obras, serviços, compras e alienações
públicas, incluindo empresas públicas, como é o caso da Petrobrás, sejam feitas através
de processo licitatório.
Esta previsão constitucional foi regulamentada pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho
de 1993, atualizada pelas Leis no 8.883, de 8 de junho de 1994, 9.648, de 27 de maio de
1998, pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999 e 10.520, de 17 de julho de 2002. É a Lei
Geral de Licitações e Contratos Administrativos.
É prerrogativa do órgão público estabelecer as regras que devem conter no edital de
licitação e as condições do contrato, requisitos estes estabelecidos de forma prévia.
Assim, não se pode insinuar que a empresa aqui referida, ao assinar contrato de
prestação de serviços cuja licitante fixou em 10% o valor para prestação dos serviços e
90% para o afretamento, estava praticando ato com a finalidade de lesar o fisco.”
(grifamos)
41. Diante do exposto, foi proferido acórdão, por unanimidade de votos, no sentido de
que suposta omissão de receita requer prova da existência de tais receitas e o não
oferecimento destas à tributação:
“Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2007 IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS.
O lançamento fundado em suposta omissão de receita requer prova da existência de tais
receitas e o não oferecimento destas à tributação. O fato de a lei brasileira prever
tributação de forma diferenciada às empresas estrangeiras, proprietárias de embarcação
objeto de contrato de afretamento com a Petrobrás, ou a circunstância de a Petrobrás
limitar o valor pago às empresas de perfuração de poços, subsidiárias das proprietárias
das embarcações afretadas, não pode ser utilizado como elemento subjetivo para supor
conluio entre as empresas contratantes, em especial quando a contratação se dá por
força
de
licitação
pública.
GLOSA
DE
DESPESAS.
NECESSIDADE
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO. Nos casos de glosa de despesas faz-se necessário a sua
individualização e a indicação do motivo da glosa. Não subsiste a autuação que
considera a totalidade das despesas como indedutíveis, sem individualizá-las. Recurso de
Ofício Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício. Ausente justificadamente, o
Conselheiro Paulo Roberto Cortez. Participou do julgamento o Conselheiro Sérgio
Bezerra Presta. (assinado digitalmente) Leonardo de Andrade Couto – Presidente
(assinado digitalmente) Moisés Giacomelli Nunes da Silva – Relator Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Frederico Augusto Gomes de Alencar, Carlos
Pelá, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Moisés Giacomelli Nunes da Silva, Paulo
Roberto Cortez e Leonardo de Andrade Couto.”
C. - PREQUESTIONAMENTO
(...)
De uma análise mais detalhada, porém, percebe-se que o paradigma (Acórdão no
1402-001.439, anexado ao manejo especial como Doc. 03 - fls. 6.186/6.1963) envolve situação

3 Logo em seguida deste Acórdão, também foi juntada a cópia de um outro Acórdão (1202-001.067 – fls.
6.197/6.234). Este segundo Acórdão, porém, não é mencionado no recurso especial – e provavelmente por isso foi
Fl. 6424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

fática distinta e incomparável com o presente caso, fato este que prejudica a caracterização da
alegada divergência jurisprudencial.
Logo na ementa do julgado, já é possível constatar que os lançamentos foram
considerados insubsistentes por falta de motivação e clareza quanto à origem das grandezas
tributadas. Veja-se:
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. O lançamento fundado em suposta omissão de
receita requer prova da existência de tais receitas e o não oferecimento destas à
tributação. O fato de a lei brasileira prever tributação de forma diferenciada às empresas
estrangeiras, proprietárias de embarcação objeto de contrato de afretamento com a
Petrobrás, ou a circunstância de a Petrobrás limitar o valor pago às empresas de
perfuração de poços, subsidiárias das proprietárias das embarcações afretadas, não pode
ser utilizado como elemento subjetivo para supor conluio entre as empresas
contratantes, em especial quando a contratação se dá por força de licitação pública.
GLOSA DE DESPESAS. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO. Nos casos de
glosa de despesas faz-se necessário a sua individualização e a indicação do motivo da
glosa. Não subsiste a autuação que considera a totalidade das despesas como
indedutíveis, sem individualizá-las.
E do relatório e do voto do paradigma (fls. 6.186/6.196) extraem-se as seguintes
passagens:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração (fl. 1935/1988), acompanhado do termo
de verificação fiscal de fls. 1903/1934, notificado em 29/2/2012 (fl. 1936), indicando as
infrações abaixo relacionadas:
IMPOSTO SOBRE A RENDA
001. OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.
Adição ao lucro líquido de outras receitas operacionais, (...)
0002 – ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS AO LUCRO REAL –
CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL
Valor não adicionado ao lucro líquido do período, (...)
Apesar do auto de infração, em relação ao item 001, indicar fatos geradores mensais do
IRPJ, aplicando o mesmo critério à CSLL, na demonstração de apuração do imposto, à
fl. 1939 e seguintes, a autoridade fiscal elaborou demonstrativo em que se percebe que
somou o valor, em cada trimestre, dos montantes indicados nas infrações 001 e 002,
calculando o imposto apurado, conforme exemplo que segue em relação ao primeiro
trimestre:
(...)
Segundo o termo de verificação fiscal, à fl. 1903 e seguintes, a PETROBRÁS,
historicamente, tem celebrado "pares de contratos" relacionados a afretamento e a
prestação de serviços de perfuração com empresas coligadas. O contrato de afretamento

desconsiderado no exame de admissibilidade - , sendo, portanto, irrelevante sua anexação nos autos. Lembre-se,
aqui, que, nos termos do Anexo II do RICARF, "a divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no
acórdão recorrido".
Fl. 6425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

celebrado com empresa estrangeira consome, praticamente, 90% dos valores e o
contrato de prestação de serviços de perfuração de petróleo com empresa sediada no
Brasil, controlada pela empresa estrangeira apenas 10%, o que não é suficiente para
pagar os custos da empresa que sistematicamente tem apresentado prejuízo.
Do termo de verificação fiscal, ainda colho as seguintes informações:
(...)
- Que a fiscalizada utiliza-se das disponibilidades depositadas no Banco Itaú (conta
intercompanhia) para liquidar de forma antecipada os custos das empresas estrangeiras,
sendo que até 30/9/2007 sequer havia contrato entre a empresa estrangeira e a brasileira
prevendo tal obrigação e que após a data aqui referida foi celebrado contrato sem
cláusula penitencial sem quaisquer controles, por parte da empresa estrangeira, do que é
liquidado por designação custos/despesas (fl. 1911);
- Quanto à conta corrente designada sob o n° 1.I2.12.0053.0002 CO.53 GASTOS
M.S.DRILLING, destaca a autoridade fiscal que ela hospeda desde os pagamentos de
custos/despesas incorridos pelas empresas DIAMOND OFFSHORE DRILLING
NETHERLAND, DIAMOND OFFSHORE DRILLING UK e DIAMOND OFFSHORE
DRILLING INC (ODECO exprimindo despesas concernentes a outras plataformas de
outras empresas), mas também as operações próprias da empresa auditada incorridas por
força de contrato com a sociedade anônima Petrobrás, e outras nem sempre
completamente distinguíveis. Contempla, ainda, créditos sob a forma de reembolsos
possibilitados pela sua controladora Diamond Offshore International Limited (vide
ordem de pagamento recebida do exterior e que compõe o conjunto de ficha de
lançamento diário Journal voucher ). (ver contas fls. 2101/2109 e 2122/2469) - fl. 1912;
- No que se refere à conta denominada de Manutenção de Plataformas diz a fiscalização
que em seu bojo encerra subcontas de custos/despesas, precipuamente sob os signos de
numeração inicial 3.70.10 a 3.76.40 reúnem, ora conta denotativa de custos/despesas
especificamente da fiscalizada, ora enfeixam custos/despesas, assim identificados, das
empresas estrangeiras, portanto abrigados na conta corrente intercompanhia. Deduz-se
não haver distinção contábil para os custos/despesas incorridos desse jaez. Tal fato,
além de trazer cm sua essência uma confusão patrimonial exemplar (o que contraria o
princípio da independência das sociedades jurídicas, ou o princípio da entidade, e o art.
50 do Código Civil Brasileiro ), carreia de grande incerteza o que poderá ser avaliado
como custo/despesa de uma ou de outra, ficando, pois, ao talante das empresas os seus
reconhecimentos e os seus reembolsos ( vide resposta dos subitens 01.2 e 01.4.2, às fls.
4 e 5, ao que fora indagado no nosso Termo Fiscal n° 09, lavrado em 31/10/2011) - fl.
1915.
- Após fazer comentários acerca das contas contábeis da recorrida, a fiscalização
destaca que "há uma balbúrdia patrimonial, ferindo de morte princípios fundamentais de
contabilidade, a exemplo do que consagra o da uniformidade ou da consistência, se
sucede com o reconhecimento de determinados custos/despesas da fiscalizada, mas que,
segundo a sua natureza e destinação a par de seus montantes talhados de indedutíveis,
como já relatado nos itens precedentes, são lançados a débito da conta corrente
intercompanhia como se obrigações fossem das empresas estrangeiras contratadas pela
Petrobrás” –fl. 1920.
(...)
- É solar a conclusão de que esta conta corrente que caracteriza este subtítulo se
constitui no grande caixa refletido no espelho da sociedade ora sob exame, onde os
reembolsos, significando o retorno financeiro do que lhe fora subtraído por manobras
contratuais, após os seus trânsitos pela conta do Banco Itaú S/A, naquela se alojaram e
se confluíram, provocando um encontro de contas viabilizado pelos lançamentos
devedores oriundos dos custos/despesas agasalhados pela conta corrente aqui
Fl. 6426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

denominada de intercompanhia. Similarmente é manifesto que os reembolsos não se
acham atrelados aos custos/despesas integrantes da aludida conta contábil. Seguem os
seus precípuos desígnios de fomentar liquidez à fiscalizada - fl. 1923.
- Neste sentido, o Fisco tem se posicionado de forma a coibir eventual prática de
empresas que intentam manipular as somas recebidas pela prestação de serviços, ao
aumentarem valores a titulo de reembolso de despesas e diminuindo os correspondentes
tributáveis - fl. 1923.
- Diante do desenho posto, pode-se afirmar, com segurança, que todas as prestações
recebidas como forma escamoteada de reembolso de custos/despesas hão de ser
consideradas como receita bruta, e serem devidamente adicionadas ao lucro líquido na
apuração do lucro real, e conseqüentemente tributadas pela legislação do Imposto de
Renda - fl. 1923.
Notificada, a empresa apresentou a impugnação de fls. 4196/4.244, alegando em
síntese:
(...)
A DRJ, por meio do acórdão de fls. 4.285 e seguintes, julgou improcedente o
lançamento, recorrendo de ofício, sendo que da ementa transcrevo os seguintes pontos:
IRPJ. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Comprovado que a escrituração contábil da empresa possui vícios e deficiências que a
tornam imprestável para determinação do lucro real, não é cabível o lançamento por esta
forma de apuração, devendo ser promovido o arbitramento do lucro (art. 530, inciso II,
alínea “b”, do RIR/99).
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS.
O lançamento requer prova segura da ocorrência do fato gerador do tributo. Em matéria
de omissão de receitas, portanto, cabe à Fiscalização realizar as investigações
necessárias à obtenção dos elementos de convicção e certeza indispensáveis à
constituição do crédito tributário. Incomprovados os fatos imputados ao contribuinte, o
lançamento não pode subsistir.
IRPJ. GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS.
Constatada a necessidade de arbitramento do lucro, descabe falar em glosa de custos
e/ou despesas, procedimento que só faz sentido na sistemática de apuração do lucro real.
É o relatório
Voto
Conselheiro Moisés Giacomelli Nunes da Silva - Relator
A decisão da DRJ exonerou crédito tributário superior a um milhão de reais, razão pela
qual está sujeito a reexame necessário. Assim, conheço do recurso.
I – Da impertinência das questões contidas no termo de verificação fiscal, quando
compara valores referentes ao contrato de afretamento com o de prestação de
serviços
(...)
Quanto a este aspecto, em se tratando de empresas do mesmo grupo e diante das
condições estabelecidas pela licitante, em relação à qual a recorrente não têm
ingerência, nada obsta, por hipótese, que a prestação de serviços apresente prejuízo e a
locação da embarcação apresente lucro que compensa suportar prejuízo num dos
Fl. 6427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

contratos. Se tanto a prestadora de serviços quanto às proprietárias da embarcação,
tributadas com base no lucro real, fossem empresas brasileiras, as questões aqui
referidas sequer seriam citadas.
II - Das questões referentes à conta corrente intercompanhia no 1.I2.12.0053.0002
CO.53 - e subcontas denominadas "manutenção de plataforma - fls. 1912 e
seguintes do TFV.
Segundo a autoridade fiscal esta conta "hospeda custos/despesas incorridos pelas
empresas
DIAMOND OFFSHORE DRILLING NETHERLAND, DIAMOND
OFFSHORE DRILLING UK e DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC (ODECO),
(leia-se proprietárias das embarcações), "mas também próprias da empresa auditada e
outras nem sempre distinguíveis".
Diz a autoridade fiscal que foi creditado na referida conta intercompanhia
R$ 90.447.046,54 contra um débito de 92.456.323,21 ("A diferença decorre do saldo
inicial de R$ 1.844.608,80 menos o saldo devedor em 31;12;2007 de R$ 2.120.318,91 -
até então não reembolsado em 2007. - fl. 1913).
A controvérsia relacionada a esta conta diz respeito se nela só são feitos lançamentos
exclusivos dos custos/despesas das sociedades estrangeiras ou se contém custos e
despesas da fiscalizada.
Após fazer extensas e detalhadas considerações acerca da conta aqui referida, incluindo
despesas que nela foram lançadas, citando inclusive o art. 50 do Código Civil
Brasileiro2., a autoridade fiscal. à fl. 1922, quanto tratou dos reembolsos feitos na conta
intercompanhia, chegou as seguintes conclusões:
- "Aludida conta reúne operações devedoras de uma e de outras empresas, .... de difícil
detectação das reais fronteiras de cada uma, mormente em face de o objeto social e o
exercício da atividade causadora dos dispêndios, isto é, dos valores a serem ressarcidos
por vezes decorrerem ou se confundirem com a atividade-fim do sujeito passivo
fiscalizado...."
- "A exacerbar a dificuldade de análise concorre a falta de quaisquer instrumentos de
controle, do tipo nota de débito adequada... relatórios etc."
- "É sola a conclusão de que esta conta corrente ... se constitui no grande caixa ... onde
os reembolsos significando o retorno financeiro do que lhe fora subtraído por manobras
contratuais. .... Similarmente é manifesto que os reembolsos não se acham atrelados aos
custos/despesas integrantes da aludida conta contábil. Seguem os seus precípuos
desígnios de fomentar liquidez à fiscalizada.
- "Diante do desenho posto, pode se afirmar, com segurança, que todos as operações
recebidas como forma escamoteada de reembolso de custos /despesas há de ser
consideradas como receita bruta... " (fl. 1923).
Após tais registros, a autoridade fiscal elaborou a seguinte planilha relacionada às
despesas indedutíveis (fl. 1924):
(...)
A planilha acima indica que todos os valores tidos como despesas da proprietária da
plataforma e que eram satisfeitas pela recorrente e depois reembolsadas por aquela,
foram considerados custos indedutíveis, ou para usar a expressão.
Nos dizeres da autoridade autuante, os valores acima referidos não se tratam de
reembolsos de despesas feitas pela proprietária da plataforma petrolífera, mas sim "se
constitui do retorno financeiro do que lhe fora subtraído por manobras contratuais",
razão pela qual devem ser considerados como receitas.
Fl. 6428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

Tal interpretação, de ordem subjetiva, não subsiste. É fato incontroverso nos autos de
que a recorrente dedica-se à prestação de serviços à PETROBRÁS. Da análise da Ficha
12-A, da DIPJ (fl. 302), verifica-se que só há imposto de renda retido na fonte – IRRF
por "Entidade da Administração Pública". Não há nos autos qualquer indicativo ou
menção de que a autuada pudesse ter prestado serviços há outras empresas senão a
PETROBRÁS. Assim, para que fosse possível sustentar que os valores indicados como
sendo reembolso de despesas por empresa estrangeira são referentes à omissão de
receita, haveria necessidade de se demonstrar, no mínimo, que a PETROBRÁS efetuou
pagamentos à recorrente por serviços prestados e esta não efetuou os devidos registros
contábeis da suposta receita.
Por outro lado, tendo por norte que a causa da autuação não está relacionada à
materialidade dos valores que a fiscalizada considerou despesas de terceiros, se ditas
despesas efetivamente pertencessem à autuada, não teria lógica atribuir como sendo
despesas de terceiros.
Ademais, malgrado o termo de verificação fiscal ter mencionado, inicialmente, que tais
valores correspondiam a “retorno financeiro do que lhe fora subtraído por manobras
contratuais”, razão pela qual devem ser considerados como receitas e, no item VII.3.
tratou tais valores como "custo/despesas indedutíveis referentes a reembolsos” (fl.
1923), repetindo este argumento na planilha de fl. 1924, acima transcrita, adicionando
os valores à base de cálculo como se fossem despesas indedutíveis, tenho que, em se
tratando de despesas indedutíveis não se pode pegar o valor total, sem individualizá-las,
de modo a garantir a defesa pelo sujeito passivo.
A se considerar reembolso de despesas, há três aspectos que deveriam ter resposta a
estes pressupostos tem-se que (i) as despesas efetivamente existiram; (ii) foram
atribuídas como despesas da empresa estrangeira; (iii) foram quitadas pela autuada que
recebeu o respectivo reembolso.
Quanto ao aspecto da dedutibilidade das referidas despesas, uma vez consideradas
pertencentes à empresa estrangeira, tendo a fiscalizada adiantado o pagamento e
recebido o reembolso, não houve impacto na apuração do lucro real.
Ao meu sentir, tais fundamentos são suficientes para manter a decisão recorrida que
cancelou o lançamento.
Ademais, ainda que o acórdão recorrido, por outros fundamentos, tenha chegado a
mesma conclusão, qual seja, que o lançamento não subsiste, não vejo necessidade de
reparo nas razões de decidir da decisão recorrida quando menciona que identificada
situação em que a autoridade fiscal conclui que a escrituração contém deficiências a tal
ponto de glosar a totalidade dos custos/despesas, a exigência do crédito tributário, à luz
do artigo art. 47, II, da Lei no 8.981, de 1995, deve se dar com base no lucro arbitrado,
pois do contrário estar-se à tributando a receita e não o lucro. Observo que a norma aqui
citada não confere faculdade à Administração e sim estabelece a forma como deve ser
feito o lançamento, apontando que "o lucro será arbitrado quando a escrituração revelar
deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real."
Como se percebe, o paradigma negou provimento ao recurso de ofício por
entender que a fiscalização, além de não ter se socorrido ao método do lucro arbitrado (único
aplicável diante do relato dos fatos), sequer identificou corretamente a matéria tributável.
Apesar da decisão ora confrontada dizer respeito a sujeito passivo que atuaria no
mesmo ramo de negócios da Recorrente, a discussão lá existente acabou sendo, em face das
peculiaridades daquele lançamento, mais restrita, limitando-se aos vícios constantes na apuração
dos tributos de ofício, e não ao mérito quanto à natureza jurídica dos valores relacionados aos
contratos propriamente ditos.
Fl. 6429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.749 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.723214/2014-91

A presente situação fática, porém, implicou na análise da legitimidade ou não da
requalificação jurídica dos recursos registrados a título de receita de serviços, mútuos e AFAC e
despesas daí decorrentes, recursos estes que, no entender da fiscalização, corresponderiam a
meros subsídios e que, portanto, deveriam ter sido tributados. E no caso das despesas, que não
poderiam ter sido deduzidas.
Ou seja, o caso em debate não envolve contabilidade imprestável, dúvidas acerca
de sua confiabilidade ou falta de identificação individualizada dos valores considerados como
tributáveis, “defeitos” estes existentes apenas no acórdão comparado e que consistiram
justamente nas sua razões de decidir.
Enfim, entendo que do cotejo entre as decisões (acórdão recorrido e paradigma),
não é possível criar a convicção de que o racional empregado na decisão tida por paradigma de
fato reformaria o acordão ora recorrido, o que impede a caracterização do dissídio.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 6430
DF CARF MF
Documento nato-digital